Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-67.2025.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011740-67.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA LOPES - CPF: 997.532.511-49 (APELADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ACIDENTE GRAVE SUPERVENIENTE. INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta. contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de financiamento habitacional celebrado no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, determinando a redução das parcelas mensais de R$ 665,98 para R$ 200,00, em razão de grave acidente motociclístico sofrido pelo devedor que resultou em incapacidade civil absoluta, após onze anos de adimplemento regular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o grave acidente sofrido pelo devedor, que o tornou absolutamente incapaz e reduziu drasticamente sua capacidade econômica, configura fato superveniente extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão judicial do contrato de financiamento habitacional com base na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. O acidente motociclístico que vitimou o devedor em 12/06/2021, após sete anos da contratação e 132 parcelas pagas regularmente, constitui evento extraordinário, imprevisível e inevitável, devidamente comprovado por documentação médica e sentença de interdição transitada em julgado. 4. A teoria da imprevisão encontra plena aplicação quando motivos imprevisíveis provocam desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e a capacidade econômica superveniente do devedor, configurando onerosidade excessiva que compromete o mínimo existencial. 5. O contrato de financiamento habitacional inserido no programa Minha Casa Minha Vida possui função social especial, voltada à concretização do direito fundamental à moradia, impondo limitações ao exercício de direitos creditórios quando sua exigência integral viola a dignidade da pessoa humana. 6. A revisão contratual não implica extinção da obrigação ou perdão da dívida, mas adequação proporcional da forma de adimplemento, preservando simultaneamente o direito à moradia do devedor e os interesses creditórios da instituição financeira através do alongamento do prazo contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A teoria da imprevisão é aplicável aos contratos de financiamento habitacional quando evento extraordinário e imprevisível altera substancialmente a capacidade econômica do devedor, justificando a revisão das parcelas como medida de preservação do mínimo existencial e da função social do contrato. 2. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe limitações ao exercício de direitos creditórios quando sua exigência integral compromete as condições básicas de subsistência do devedor absolutamente incapaz."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 317, 421, 478; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 do STJ; STJ - AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa; STJ - AgInt no AREsp 2252394/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti; TJ-RS - Apelação 50012378620248210032, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de financiamento habitacional proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste no bojo da Ação de Revisão Contratual movida por
LEANDRO OLIVEIRA LOPES,
que determinou a revisão do contrato de financiamento imobiliário nº 578.201.209, fixando o valor das parcelas mensais em R$ 200,00 (duzentos reais).

O autor celebrou contrato de financiamento imobiliário em 03/02/2014 para aquisição de moradia própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, com parcelas mensais de R$ 665,98. Após o pagamento regular de 132 parcelas, sofreu grave acidente de motocicleta em 12/06/2021, resultando em Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que o tornou absolutamente incapaz, acamado e dependente de cuidados de terceiros (home care), conforme sentença de interdição transitada em julgado (autos nº 1008496-72.2021.8.11.0037 – id. 370590014)".

A sentença recorrida (id. 370590032) fundamentou-se na teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, aplicando os artigos 317 e 478 do Código Civil. O juízo entendeu que o acidente sofrido pelo autor é fato incontroverso, devidamente comprovado por laudos periciais e pela sentença de interdição, constituindo fato superveniente, extraordinário e imprevisível: um acidente de proporções catastróficas, ocorrido sete anos após a celebração do contrato, que o levou à condição de acamado/estado vegetativo. Determinou a

manutenção da parcela em R$ 665,98, frente a uma renda de um salário-mínimo para uma pessoa que necessita de fraldas, sondas e técnicos de enfermagem, viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Mínimo Existencial.

Em suas razões recursais (id. 370590033), o recorrente alega que a sentença deve ser reformada por ausência de fundamento legal para alteração das cláusulas contratuais legitimamente pactuadas entre as partes. Argumenta que o banco age de boa-fé, em estrita observância aos preceitos legais e que o contrato é válido, expressão da vontade e conveniência da autora. Todas as cláusulas e condições, incluindo taxas, prazos e metodologia são claros e bem delimitados.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não há ilegalidade nas taxas praticadas, sustentando que a abusividade dos juros só se reconhece quando há discrepância substancial entre a taxa praticada e o dobro da média de mercado para operações simulares. Defende ainda a validade da capitalização de juros, afirmando que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Sustenta ainda que não se vislumbra fato superveniente a causa desequilíbrio, senão a própria e injustificada inadimplência da autora" e que "não há fato superveniente que prove a desarmonia contratual entre as partes a justificar a intervenção estatal numa relação declarada boa e válida pela própria parte autora.

O banco invoca o princípio da autonomia da vontade e o
pacta sunt servanda
, argumentando que o princípio da força obrigatória se consubstancia na regra de que o contrato é lei entre as partes. Estipulado validamente seu conteúdo, vale dizer, definidos os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas cláusulas têm, para os contratantes, força obrigatória.

Por fim, requer que se reconheça a legitimidade de todas as taxas aplicadas, em suas formas originais, pois, além de benéficas foram firmadas de maneira legítima entre as partes, com a condenação do autor nos consectários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
apelação cível

interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de financiamento habitacional proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste no bojo da Ação de Revisão Contratual movida por
LEANDRO OLIVEIRA LOPES,
que determinou a revisão do contrato de financiamento imobiliário nº 578.201.209, fixando o valor das parcelas mensais em R$ 200,00 (duzentos reais).

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada, as quais, se acolhidas, obstam o conhecimento do mérito recursal.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado. Conforme se extrai da análise das razões recursais, verifica-se que o apelante, embora tenha utilizado argumentação genérica em diversos trechos, impugnou especificamente a aplicação da teoria da imprevisão ao caso concreto, questionando a caracterização do fato superveniente e defendendo a manutenção das cláusulas contratuais originalmente pactuadas.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central dos autos reside na possibilidade de revisão judicial de contrato de financiamento habitacional em razão de fato superveniente que alterou drasticamente a capacidade econômica do devedor. Para tanto, mostra-se imprescindível a análise dos requisitos legais previstos nos artigos 317 e 478 do Código Civil.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia originou-se de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária nº 578.201.209, para aquisição do imóvel em 361 de R$ 665,98 com início em 10/03/2014 e vencimento final em 10/02/2044 (id. 370590015).

Conforme documentado nos autos, restou inequivocamente comprovado que o autor, após manter rigorosamente em dia suas obrigações contratuais por aproximadamente onze anos, efetuando o pagamento regular de
132 parcelas consecutivas
, foi vítima de grave acidente motociclístico em 12 de junho de 2021. O sinistro resultou em Traumatismo Cranioencefálico severo e Acidente Vascular Cerebral, quadro clínico que o tornou absolutamente incapaz, conforme sentença de interdição transitada em julgado nos autos nº 1008496-72.2021.8.11.0037 (id. 370590014).

A documentação médica acostada aos autos, bem como a decisão judicial que reconheceu a incapacidade civil absoluta do autor, constituem prova robusta e inequívoca da ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e inevitável. Trata-se de acontecimentos que, por sua própria natureza, não poderia ter sido previsto pelas partes no momento da celebração do contrato, ocorrido aproximadamente sete anos após a contratação original.

O acidente sofrido pelo autor não apenas alterou sua condição física, mas provocou transformação radical em sua realidade econômica e existencial. A redução de sua renda para apenas um salário-mínimo, somada à necessidade de cuidados médicos permanentes e custosos, configura alteração substancial das circunstâncias que fundamentaram a celebração do contrato.

A Teoria da Imprevisão, consagrada no artigo 317 do Código Civil, encontra plena aplicação quando motivos imprevisíveis provocam desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução.

No caso em análise, a parcela mensal de R$ 665,98, que representava compromisso compatível com a renda original do autor, tornou-se manifestamente desproporcional diante de sua nova condição econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicabilidade da teoria da imprevisão em situações excepcionais, especialmente quando eventos extraordinários alteram substancialmente o equilíbrio contratual. Conforme precedente citado na própria sentença recorrida, "a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes".

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE ALUGUÉIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE CONTRATUAL. REVISÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como reflexo do princípio da força obrigatória existe o da intangibilidade contratual, de acordo com o qual o conteúdo das cláusulas avançadas apenas pode ser afastado pela autoridade judicial em situações excepcionais, observando os contornos assim definidos em lei. 2.
Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato (Art. 478 do Código Civil). Interpretação do dispositivo. Teoria da imprevisão. 3. Requisitos para aplicação da teoria da imprevisão: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis. Precedentes
. 4. Não cabe a esta Corte analisar o efetivo desequilíbrio contratual das partes com a eventual onerosidade excessiva ou eventual imprevisão dos efeitos da pandemia da Covid-10, se o próprio Tribunal de origem reconheceu a sua inexistência. Modificar tal conclusão, portanto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2252394 SP 2022/0368342-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023 - destaquei)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA .
TEORIA DA IMPREVISÃO. ACIDENTE GRAVE. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CONTRATO
. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME:1. Apelações cíveis interpostas pelo embargante e pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando a suspensão da cédula rural pignoratícia pelo período de dois anos, em razão de acidente sofrido pelo embargante que comprometeu sua capacidade física e mental, impossibilitando-o de exercer suas atividades laborais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. No recurso da instituição financeira, há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto, considerando que o acidente sofrido pelo embargante não preencheria os requisitos do art. 478 do Código Civil; (ii) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos sem garantia do juízo .2. No recurso do embargante, a questão em discussão consiste na condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, apesar do reconhecimento da ocorrência de caso fortuito e força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR:1 . O recurso do Banco do Brasil não é conhecido quanto ao pleito de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, porquanto a sentença não o condenou ao pagamento das verbas de sucumbência.2. A teoria da imprevisão é aplicável ao caso em análise, pois o grave acidente automobilístico sofrido pelo embargante configura evento extraordinário e imprevisível, que alterou substancialmente sua capacidade de suportar as obrigações contratuais.3 . O acidente que vitimou o embargante não guarda relação com os riscos típicos da atividade rural, tratando-se de evento que alterou drasticamente suas condições de vida e sua capacidade de cumprir as obrigações contratuais contraídas anteriormente. 4. A suspensão do contrato pelo período de dois anos representa solução equilibrada e proporcional, preservando tanto os interesses do embargante quanto os da instituição financeira, que receberá seu crédito com dilação do prazo. 5 . O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte cuja conduta deu causa à instauração da demanda, sendo que, no caso, o inadimplemento do embargante, ainda que por motivo de força maior, foi a causa determinante da propositura da execução.IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte e, nesta parte, desprovido .2. Recurso do embargante desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade.Tese de julgamento: 1 .
A teoria da imprevisão é aplicável quando o evento é extraordinário e imprevisível, alterando substancialmente a capacidade do devedor de suportar as obrigações contratuais, justificando a suspensão temporária do contrato como medida de equilíbrio entre as partes”
. (TJ-RS - Apelação: 50012378620248210032 OUTRA, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Data de Julgamento: 16/03/2026, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2026 - destaquei)

A manutenção da parcela original implicaria comprometimento de mais de 60% da renda atual do autor, situação que extrapola os limites da razoabilidade e compromete diretamente o mínimo existencial. O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, impõe limitações ao exercício de direitos creditórios quando sua exigência integral resulta em violação às condições básicas de subsistência.

O contrato objeto da presente demanda insere-se no programa habitacional "Minha Casa Minha Vida", política pública voltada à concretização do direito fundamental à moradia. A função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, assume especial relevância quando se trata de financiamento destinado à aquisição da casa própria, bem essencial à dignidade humana.

A revisão determinada pela sentença recorrida não implica extinção da obrigação ou perdão da dívida, mas adequação proporcional da forma de adimplemento à nova realidade do devedor. O alongamento do prazo contratual preserva simultaneamente o direito à moradia do autor e os interesses creditórios da instituição financeira, que continuará recebendo o valor integral do financiamento, ainda que de forma dilatada no tempo.

Os argumentos apresentados pelo apelante revelam-se inadequados para infirmar os fundamentos da sentença recorrida. A alegação genérica de que "dificuldades financeiras pessoais do devedor não autorizam a intervenção judicial no contrato" desconsidera completamente a excepcionalidade da situação fática comprovada nos autos.

A invocação do princípio
pacta sunt servanda
, embora relevante para a segurança jurídica, não pode prevalecer de forma absoluta quando sua aplicação literal resulta em violação de princípios constitucionais fundamentais. A força obrigatória dos contratos encontra limitações nos princípios da boa-fé objetiva, da função social e da dignidade da pessoa humana.

A fixação das parcelas em R$ 200,00 mensais representa solução equilibrada e proporcional, considerando a renda atual do autor e a necessidade de preservação de recursos mínimos para sua subsistência e cuidados médicos. Tal valor permite o cumprimento da obrigação sem comprometer o mínimo existencial, atendendo simultaneamente aos interesses das partes e aos princípios constitucionais aplicáveis.

A decisão judicial não criou benefício indevido ao devedor, mas adequou a execução contratual a circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, preservando a essência do negócio jurídico e sua finalidade social.

Sob essa ótica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos, com fulcro na imprevisão ou na onerosidade excessiva, pressupõe a comprovação de alterações supervenientes e substanciais nas condições vigentes no momento da celebração do negócio jurídico, como é o caso dos autos.

Tais modificações devem decorrer necessariamente de fatores imprevisíveis ou extraordinários, os quais rompem o equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado entre as partes, autorizando, assim, a excepcional ingerência jurisdicional na esfera da autonomia privada (STJ - AgInt no AREsp: 2273782 RN 2023/0001715-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026